Tribunal: TJMT
Processo: 0025504-24.2008.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025504-24.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MARISTELA FATIMA MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 550.088.521-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO CENTRO OESTE S/A - CNPJ: 08.665.111/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. CITAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DESÍDIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta em razão da prescrição, em virtude da ausência de interrupção do prazo prescricional pela citação da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se houve desídia do exequente na realização dos atos necessários à citação do devedor
e estabelecer
se a demora na citação pode ser atribuída ao mecanismo da justiça
(
Súmula 106 do STJ
)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a execução de cheque é de seis meses, contados da expiração do prazo de apresentação (art. 59 da Lei 7.357/85).

A interrupção da prescrição exige a citação válida dentro do prazo previsto na legislação processual (art. 240 do CPC/2015; art. 202, I, do CC/2002; art. 219 do CPC/1973).

A parte exequente não demonstrou diligência contínua na tentativa de localização da parte devedora, conforme evidenciado pelas diversas devoluções de mandados de citação por falta de providências adequadas.

Não se aplica a Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação decorreu da desídia da exequente em adotar as medidas necessárias, e não de motivos atribuíveis ao mecanismo da justiça.

O pedido de citação por edital foi formulado após o decurso do prazo prescricional, sendo irrelevante para interromper a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A citação válida é requisito indispensável para a interrupção do prazo prescricional na execução de cheque.

A desídia do exequente na promoção dos atos necessários à citação do devedor impede a interrupção da prescrição.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação resulta de falha da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 202, caput e I; CPC/1973, art. 219; CPC/2015, art. 240; Lei nº 7.357/85, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Execução
de Título Extrajudicial
extinta em razão do reconhecimento
da prescrição pela desídia da exequente
em promover a citação
, com condenação apenas nas custas processuais.

A
apelante aduz que
a Ação foi proposta no prazo legal
, porém, mesmo tendo atuado com diligência nos autos não conseguiu efetuar a citação
por circunstâncias alheias à sua vontade.

Sustenta que
buscou exaustivamente realizar a citação da executada, não se podendo imputar-lhe inércia para fins do art. 240, §2º do CPC
, que os
períodos de paralisação do feito por culpa exclusiva do judiciário deveriam ter sido considerados como causas suspensivas da prescrição por força maior, nos termos do art. 313, VI do CPC
.

Anota
que prescrita a ação executiva específica para cobrança do cheque, o título mantém natureza de dívida líquida e certa, sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5º, I do CC
.

Diz
que o pedido de citação por edital formulado em 2022 não foi apreciado.

Pugna pelo provimento do Recurso para que seja cassada a sentença e os autos enviados à primeira instância para normal prosseguimento.

Sem contrarrazões, visto que não houve a triangulação processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação de Execução de Título Extrajudicial foi extinta ante o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que a autora, ora apelante, apesar de ingressar em juízo tempestivamente, não teria diligenciado para citar a ré e, portanto, o prazo prescricional não foi interrompido.

A distribuição da Ação só o interrompe se realizada a citação do réu, conforme dispõe o artigo 219 do CPC/73, vigente à época:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias
subseqüentes
ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias

§ 4o Não se efetuando a citação nos
prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

Cumpre analisar se houve desídia da apelante em promover os atos indispensáveis à citação da devedora.

A Execução foi proposta em 08/10/2008, com base em cheque emitido em 22/09/2008, no valor de R$ 54.759,14
(id n. 180227150 - Pág. 4)
. O despacho determinando a citação foi proferido em 10/11/2008, mas a primeira tentativa de citação, realizada em 15/01/2009, não obteve êxito.

A apelante indicou um novo endereço em 29/11/2009 e foi intimada, em setembro de 2009, a depositar a diligência, o que foi realizado tempestivamente.

O oficial de justiça tentou novamente citar a apelada em 19/05/2010 e registrou no mandado uma suposta tentativa de ocultação da parte (Id 180227161 - Pág. 2). Intimada a se manifestar sobre a certidão em 31/08/2012 (DJe nº 8886), a apelante solicitou que a citação fosse realizada por hora certa (Id 180227164 - Pág. 2), pedido que foi deferido em maio de 2014, com o depósito da diligência realizado em seguida.

O ato foi cumprido em junho de 2015, novamente sem sucesso. A apelante foi intimada em 07/07/2015 (DJe nº 9570) e, em 13/07/2015, solicitou que a citação fosse feita diretamente à empresa, em nome de sua proprietária (Id 180227176 - Pág. 2). No entanto, a tentativa realizada em 27/11/2015 também foi infrutífera.

Em 23/02/2016, a parte foi instada a se manifestar sobre a certidão anterior e, em 01/03/2016, reiterou o pedido de citação, informando que forneceria os meios necessários para o cumprimento. Contudo, em 24/08/2016, o mandado foi devolvido sob a justificativa de que o apelante não teria apresentado os meios indicados. Essa informação foi contestada pela exequente, que alegou que o oficial de justiça não havia entrado em contato (Id 180227183 - Pág. 4), reiterando, ao final, o pedido de citação.

O mandado foi devolvido em 12/01/2017 pela mesma justificativa anterior (Id 180227185 - Pág. 1). A apelante foi notificada por meio do DJe nº 10094, de 01/09/2017, e se manifestou em 11/10/2017, reafirmando que disponibilizaria os meios necessários para o cumprimento da diligência (Id 180227191 - Pág. 1).

Novamente, o mandado retornou sem sucesso em 15/02/2018. A exequente, então, requereu uma nova expedição em 17/08/2018, mas a tentativa foi frustrada em 10/01/2019 pelo mesmo motivo (não fornecimento dos meios). Diante disso, a parte apresentou novo pedido de citação em 16/07/2019 (Id 180227199 - Pág. 1).

Aos 24/10/2020 o oficial de justiça assim certificou (id
180227206 - Pág. 1
):

“
CERTIFICO que em cumprimento a r. mandado que entrei em contato com o Sr. Luiz

Cláudio Nascimento no telefone indicado
no

andado
no dia 12/10/2020 e ele me informou que me

retornaria para me
informar
a
s
pessoas que seriam citadas/intimadas no endereço ao qual precisaria

diligenciar. Entretanto não entrou mais em contato com
esta oficial
de justiça até a confecção desta certidão.

Dessa forma faço a devolução do mandado em cartório paras os devidos fins ficando no aguardo de novas

determinações deste Juízo caso estas se façam necessárias
”

Intimada a falar sobre a certidão
em 28/10/2020
, ficou inerte (id
180227208 - Pág. 1
), necessitando ser pessoalmente instada a dar andamento ao feito
, comparecendo aos autos apenas em 05/03/2021
.

Tentada novamente a citação em 13/07/2021, foi infrut
ífera. A apelante pediu por nova expedição, também negativa (20/10/2022).

Com isso, a apelante solicitou a suspensão da lide e, em 07/11/2022, requereu a citação por edital.

Na sequência, o magistrado reconheceu a prescrição da ação e julgou extinta a execução, sem resolução de mérito. No entanto, essa decisão foi posteriormente anulada, apenas para que a exequente fosse previamente ouvida quanto à existência de possíveis causas que pudessem impedir a prescrição.

Após a manifestação da parte na primeira instância, o magistrado manteve a sentença que reconheceu a prescrição do título.

Dos autos, verifica-se que o apelante não agiu com a devida diligência ao longo do processo para localizar o devedor,
conforme evidenciado pelas diversas devoluções de mandados de citação por falta de providências adequadas, bem como intimação pessoal para dar andamento ao feito.

Dessa forma, não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ, que dispõe:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Assim, não há como considerar interrompido o prazo prescricional. Como a pretensão de execução do cheque prescreve em seis meses, contados a partir da expiração do prazo de apresentação (de 30 dias, neste caso, já que a emissão e a praça de pagamento são as mesmas), conforme o art. 59 da Lei nº 7.357/85, o prazo iniciou-se em 22/10/2008 e encerrou-se seis meses depois, em 22/04/2009.

Ademais, o pedido de citação por edital foi formulado após o término do prazo prescricional.

Portanto, não há como afastar o reconhecimento da prescrição da execução. Quanto à possibilidade de ajuizamento de ação de cobrança, tal discussão não é pertinente neste processo, que trata exclusivamente da execução de título extrajudicial.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025